Tribunal: TJBA
Processo: 8185578-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185578-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

APELADO: CAIO VICTOR SOUSA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO POR ESTA CÂMARA. OMISSÃO CONFIGURADA DO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DOS PATRONOS DO EMBARGANTE. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS TÃO SOMENTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8185578-42.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante CAIO VICTOR SOUSA DO ESPÍRITO SANTO e como embargada MIDWAY S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.